Tribunal: TJBA
Processo: 8017184-26.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017184-26.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES

APELADO: CLEITON MARCIO XAVIER MESQUITA

Advogado(s)
:
LUCYMARA DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
;
APELAÇÃO CÍVEL
;
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
;
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
DANOS MATERIAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DESEMBOLSO
.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
(ART. 373, I, CPC).
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
;
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame: Ação indenizatória ajuizada por empresa de locação de veículos visando o ressarcimento de
R$ 7.332,55
por danos materiais causados em veículo de sua frota em acidente de trânsito. A pretensão foi fundamentada em Boletim de Ocorrência e Notas Fiscais de reparo. O Juízo de primeiro grau condicionou a procedência à juntada dos comprovantes de pagamento das notas fiscais, o que não foi cumprido, resultando na improcedência do pedido.

II. Questão em discussão: Determinar se a mera apresentação de
Notas Fiscais
, desacompanhadas dos respectivos comprovantes de quitação, configura prova suficiente do
dano material efetivo
em ação de ressarcimento por acidente de trânsito, quando a parte autora, intimada, quedou-se inerte.

III. Razões de decidir: A reparação de danos materiais pressupõe a
comprovação do efetivo prejuízo e do desembolso
correspondente ao valor pleiteado, conforme o princípio da reparação integral que veda o enriquecimento sem causa. Embora as Notas Fiscais possam indicar a extensão do dano, sua validade como prova do prejuízo sofrido para fins de ressarcimento exige a
quitação
. A inércia da Apelante em apresentar os comprovantes de pagamento, mesmo após expressa determinação judicial nesse sentido, implica a falta de desincumbência do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8017184-26.2022.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e, como Apelado,
CLEITON MARCIO XAVIER MESQUITA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora